Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019688-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OCTAVIO CESAR CROSARA DE OLIVEIRA - CPF: 378.394.078-89 (RECORRENTE), GABRIELA CROSARA PRESOTTO - CPF: 317.675.848-06 (ADVOGADO), MATHEUS MARIANO MIAN VOLPON - CPF: 357.613.788-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE CONEXÃO – TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS POR VIA TERRESTRE PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE MAJORAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, principalmente porque não houve qualquer realocação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave não configura causa de exclusão da responsabilidade porque tal situação se trata de fortuito interno e, por isso mesmo evitável, de modo que é uma hipótese de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, ainda mais quando se faz necessário finalizar a viagem por via terrestre.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente no cancelamento de voo durante a realização de conexão, sendo necessário o transporte dos passageiros por meio de transporte terrestre para a chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (fevereiro de 2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, ao argumento de que foi fixada em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente o consumidor recorreu visando à majoração da indenização por dano moral, de modo que diante da ausência de insurgência da promovida a discussão acerca da responsabilidade objetiva fez-se coisa julgada, uma vez que não recorreu.

Restou incontroverso nos autos que o consumidor efetuou a compra de bilhetes aéreos, cujo trecho referia-se a Cuiabá/Ribeirão Preto, no dia 15/02/2020, com previsão de chegada às 15h10min, com conexão em Campinas. Ocorre que ao chegar em Campinas para realizar a conexão, houve o cancelamento sem qualquer realocação para novo voo, tendo a companhia aérea transportado os passageiros de Campinas até Ribeirão Preto por meio de transporte terrestre (ônibus), tendo o promovente chegado ao seu destino final tão somente às 19h10min.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, principalmente porque não houve qualquer realocação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

A tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave não configura causa de exclusão da responsabilidade porque tal situação se trata de fortuito interno e, por isso mesmo evitável, de modo que é uma hipótese de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, ainda mais quando se faz necessário finalizar a viagem por meio de via terrestre.

Acertada, pois, a sentença de origem que condenou a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do cancelamento de voo.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021